Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-42.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ção do preparo de recurso de apelação, com base em certidão cartorária – Incorreção – Apelo que versou exclusivamente sobre honorários de sucumbência – Base de cálculo do preparo do recurso, no caso, deve ser o benefício patrimonial perseguido pela parte – Recurso provido, com caráter infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004058-42.2018.8.26.0020; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Premissa equivocada – Ocorrência – Determinação de complementação do preparo de recurso de apelação, com base em certidão cartorária – Incorreção – Apelo que versou exclusivamente sobre honorários de sucumbência – Base de cálculo do preparo do recurso, no caso, deve ser o benefício patrimonial perseguido pela parte – Recurso provido, com caráter

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Premissa equivocada – Ocorrência – Determinação de complementação do preparo de recurso de apelação, com base em certidão cartorária – Incorreção – Apelo que versou exclusivamente sobre honorários de sucumbência – Base de cálculo do preparo do recurso, no caso, deve ser o benefício patrimonial perseguido pela parte – Recurso provido, com caráter infringente.